Tribunal: TJPA
Processo: 0817186-02.2024.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9588 - Corretagem
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0817186-02.2024.8.14.0000

RECLAMANTE: CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

RECLAMADO: JOSE NERES DA SILVA SOUSA, PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA., AGILLITAS SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECLAMAÇÃO Nº 0817186-02.2024.8.14.0000

RECLAMANT
E: CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S/A

ADVOGADOS:
HUGO CEZAR DO AMARAL SIMOES - OAB PA21343-A - CPF: 787.189.702-06 (ADVOGADO), ROLAND RAAD MASSOUD - OAB PA5192-A - CPF: 249.602.842-34 (ADVOGADO) e CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO - OAB PA18902-A - CPF: 004.900.172-82 (ADVOGADO)

RECLAMADO: TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

INTERESSADO: JOSE NERES DA SILVA SOUSA

ADVOGADOS: MAISA PINHEIRO CORREA VON GRAPP-OAB/PA 11.606 e SHEYLA PATRICIA PEREIRA PIRES-OAB/PA 18.954

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de reclamação ajuizada contra acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Comarca de Belém/PA, mantendo a condenação da parte reclamante à restituição simples de valores pagos em contrato e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a utilização da Reclamação como meio de impugnação de acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais, sob alegação de afronta à jurisprudência qualificada do Superior Tribunal de Justiça;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 938 do STJ, invocado como violado, não foi afrontado, pois não houve condenação à devolução da comissão de corretagem, e a causa da rescisão contratual foi atribuída ao comprador;

4. A utilização da Reclamação com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão caracteriza indevida tentativa de uso como sucedâneo recursal, vedada pela jurisprudência pacífica do STF e do STJ;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A Reclamação não é cabível como meio de rediscutir o mérito de decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXIV; CPC, arts. 988 e 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt na Rcl 43.296/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 27.10.2022; STF, Rcl 54390 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA contra decisão monocrática de Id. 23024056, proferida nos autos da Reclamação ajuizada em face de acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, proferido nos autos do Recurso Inominado nº 0814050-11.2017.8.14.0301, que indeferiu a petição inicial da Reclamação e a julgou extinta sem resolução do mérito, ao fundamento de que não estariam presentes os requisitos do art. 988 do CPC, por não se verificar divergência entre o acórdão reclamado e a jurisprudência do STJ indicada pela parte.

Nas razões recursais (Id. 25477713) o agravante sustenta que a decisão monocrática não poderia ter extinguido

a reclamação sem análise do conteúdo, sustentando que a decisão proferida pela 1ª Turma Recursal apresenta evidente erro, pois teria determinado a restituição de valores referentes a parcelas do contrato, mesmo que o pedido formulado na ação original tenha se restringido à devolução da comissão de corretagem, o que demonstraria a ausência de correspondência entre o que foi solicitado e o que foi decidido. Requer o provimento do recurso para que a reclamação seja apreciada pelo órgão colegiado.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 26098179).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal ao cabimento de Reclamação contra a decisão da 1ª Turma Recursal.

Não assiste razão ao recorrente.

A Reclamação tem por finalidade resguardar a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ), diante da impossibilidade de interposição de Recurso Especial contra acórdãos das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, tendo o Tribunal da Cidadania editado a Resolução nº 3/2016, que regulamenta o uso do incidente e atribui aos Tribunais de Justiça a competência para seu julgamento.

Impende destacar que a Reclamação é instrumento jurídico derivado do direito de petição, previsto no art. 5º, inciso XXXIV, da Constituição Federal, e atualmente regulamentado pelo Código de Processo Civil. Suas hipóteses de cabimento estão expressamente delineadas a partir do art. 988 do CPC.

Sobre o tema, o STJ dispôs que:

A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de decisão tomada em caso concreto, envolvendo as partes postas no litígio do qual ela é originada. Não tem cabimento para avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem, nem é adequada à preservação da jurisprudência do STJ ou, ainda, como sucedâneo recursal.
(AgInt na Rcl n. 43.296/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

O art. 988 do CPC estabelece que a Reclamação possui caráter excepcional, sendo cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas em seus incisos, são elas: usurpação de competência do tribunal; desrespeito à autoridade de decisão do tribunal; afronta a enunciado de súmula vinculante ou a decisão do STF proferida em controle concentrado de constitucionalidade; e inobservância de acórdão proferido em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência. Fora dessas hipóteses, é vedada a utilização da Reclamação, o que afasta sua admissibilidade como substitutivo de recurso.

Quando a parte pretende impugnar o conteúdo de uma decisão judicial, deve fazê-lo por meio do recurso adequado, caso existente. A Reclamação, por sua vez, não se destina à rediscussão do mérito da causa, mas à preservação da competência e autoridade dos tribunais, sendo restrita às hipóteses em que a decisão reclamada violar preceito vinculante ou decisão qualificada de tribunal superior.

No caso em análise, a Reclamação foi ajuizada com a finalidade de obter a reforma do acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal no Recurso Inominado nº 0814050-11.2017.8.14.0301. A parte reclamante alegou que houve inobservância da tese firmada pelo STJ no Recurso Especial nº 1.599.511/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Trata-se do Tema 938, que fixou a seguinte orientação:

Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

Assim, ao se analisar o acórdão proferido pela Turma Recursal, não se identifica qualquer afronta à tese firmada pelo STJ. Ao contrário, verifica-se que a decisão está em conformidade com o entendimento adotado no Recurso Especial nº 1.599.511/SP.

O Tema 938 do STJ, por sua vez, não impede a devolução da taxa de corretagem quando a culpa pela rescisão do contrato é atribuída à construtora. No entanto, essa não é a hipótese dos autos. Conforme consta no documento de Id. 22632516, foi o comprador quem deu causa à rescisão. Ainda, restou demonstrado que ele tinha plena ciência do pagamento das referidas taxas, tendo assinado o contrato de comissão de corretagem e recebido a planilha detalhada dos valores pagos (Id. 3498914).

O acórdão deu provimento ao recurso do autor apenas para determinar a restituição simples dos valores pagos a título de parcelas contratuais.
Não houve, contudo, qualquer condenação do reclamante à devolução da taxa de corretagem, conforme se verifica do teor do dispositivo do voto proferido pela Turma Recursal
:

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos da inicial e condenar a Recorrida a restituir, de forma simples, os valores pagos a título de parcelas do contrato, com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a incidir da data do pagamento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar da data desta decisão e juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso. A súmula de julgamento servirá de acórdão.

Ressalte-se, por oportuno, que o acórdão reclamado foi explícito ao afirmar que a decisão acerca da não restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem está em conformidade com a tese firmada pelo STJ no Recurso Especial nº 1.599.511/SP, representativo do Tema 938 dos recursos repetitivos. Tal entendimento, portanto, contraria a alegação do recorrente e levou à manutenção da sentença nesse ponto, conforme se observa do item 9 do Id. 22632521.

Verifica-se que a parte reclamante busca rediscutir matéria já decidida, com o objetivo de obter novo pronunciamento favorável aos seus interesses. Tal pretensão desnatura a finalidade da Reclamação, configurando tentativa indevida de utilizá-la como sucedâneo recursal, o que não se admite na via eleita. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica nesse sentido:

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegado descumprimento do tema 45 da repercussão geral. 4. Falta de comprovação do esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. Precedentes do STF. 5.
Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento.
6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.

(Rcl 54390 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 24-11-2022 PUBLIC 25-11-2022) (Grifo Nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. JULGADO RECLAMADO PROFERIDO EM SEDE DE JUÍZO DE ADEQUAÇÃO A TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RECURSOS REPETITIVOS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STJ QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3.
O STJ já decidiu que, na falta de uma decisão judicial do STJ no caso concreto, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt na Rcl 41.777/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021; AgInt na Rcl 40.920/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/08/2021, DJe 23/08/2021; AgInt no AREsp 1574561/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt na Rcl n. 43.316/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 16/11/2022, DJe de 18/11/2022.) (Grifo Nosso).

Portanto, verifica-se que a decisão proferida pela 1ª Turma Recursal da Comarca de Belém, nos autos do Recurso Inominado nº 0814050-11.2017.8.14.0301, está em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ no Recurso Especial nº 1.599.511/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

Dessa forma, evidencia-se que a petição inicial não preenche os requisitos previstos no art. 988 do CPC, razão pela é acertada a decisão monocrática que indeferiu a inicial e julgou extinta a reclamação sem resolução do mérito.

Isto posto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 30/07/2025